Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736454-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por Cassio Fernando do Nascimento, apontando coação ilegal em ato praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu. Intime-se a Defensoria Pública para ciência e manifestação sobre o pedido, adequando-o, se o caso. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 14:49:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator